Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. PROVA INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO.
1 – Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais para arbitramento de honorários em alegado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.
2 – Havendo nos autos elementos probatórios no sentido de que os serviços não foram prestados de forma onerosa, mas sim como cortesia de um parente para outro, não há que se falar em direito à percepção de honorários advocatícios contratuais em relação ao réu.
3 – Apelação conhecida e desprovida.